Tribunal: TJDFT
Processo: 0706544-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706544-16.2022.8.07.0003 RECORRENTE: FRANCISCO JEOVANE SILVA ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JURI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONHECIMENTO PARCIAL. REJEITADA PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. REGULAR ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APLICABILIDADE DO ART. 155 DO CPP AO JÚRI. EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, [...] as nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento, sujeitando-se à preclusão temporal” (AgRg no HC n. 736.632/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022). 1.1. A nulidade cujo reconhecimento é vindicado no caso concreto (inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP) é anterior à decisão de pronúncia e, embora oportunamente suscitada no recurso em sentido estrito, foi enfrentada por esta Turma no julgamento de acórdão anterior que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, estando acobertada pela coisa julgada. 1.2. Logo, emerge inviável o conhecimento do recurso quanto à respectiva matéria. 2. O julgamento entendido como manifestamente contrário à prova dos autos (alínea “d” do art. 593, CPP) é aquele em que o Conselho de Sentença se equivoca e adota tese incompatível com o conjunto probatório, julgando de forma absolutamente dissociada da prova coligida ao processo. 3. Em razão do princípio constitucional da soberania dos veredictos, assegura-se ao Conselho de Sentença a liberdade para escolher a versão que lhe pareça mais verossímil, desde que sustentada pelo acervo probatório. Havendo mais de uma tese provável, todas embasadas em elementos colhidos, não contraria a prova dos autos a decisão dos jurados que opta por uma delas. 4. O artigo 155 do Código de Processo Penal, que visa impedir que as condenações se baseiem somente em elementos colhidos durante o inquérito judicial, aplica-se também aos vereditos do Tribunal do Júri. Precedente STJ. 5. Tendo sido as provas colhidas durante a investigação judicializadas por meio dos depoimentos compromissados dos policiais, em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não se configura ofensa ao art. 155 do CPP. 6. Sob pena de violação à soberania dos veredictos, a exclusão de qualificadoras reconhecidas pelos jurados não pode ser empreendida pelo Tribunal, uma vez fazer parte da tipicidade derivada, integrante do crime doloso contra a vida, cuja competência para julgar pertence exclusivamente ao Júri. Demonstradas provas mínimas das qualificadoras, descabe realização de um novo julgamento, o que se faria com base na alínea “d” – e não alínea “c” – do inciso III do art. 593, CPP. 7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, 226 e 593, inciso III, alínea “d”, todos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a nulidade da sentença, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, vez que baseada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial e em depoimentos de testemunhas que não presenciaram o fato. Ressalta a ocorrência de nulidade do reconhecimento pessoal, porquanto teria sido realizado por pessoa em estado de embriaguez, sem observância das formalidades legais. Por tal motivo, afirma que a decisão dos jurados se deu de maneira manifestamente contrária às provas dos autos. Pugna pela aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada; b) artigo 478, inciso II, do Código de Processo Penal, defendendo a nulidade do julgamento popular, tendo em vista o representante do Ministério Público ter feito referência ao silêncio do recorrente durante os debates orais, o que causou prejuízo a sua defesa, induzindo os jurados em erro. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano, sem colacionar julgado paradigma a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 155, 226, 478, inciso II e 593, inciso III, alínea “d”, todos do Código de Processo Penal, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: In casu, o reconhecimento pessoal do acusado (Mídia ID 44053324) foi realizado em observância estrita a supracitada legislação, tendo em vista que, embora só houvesse o acusado na sala, em conversa prévia com a testemunha, esta descreveu de forma pormenorizada o réu, tendo inclusive detalhado aspectos físicos, como a deficiência na mão (que originou o apelido – Mãozinha) e no dente do réu (Mídia ID 44053323), na forma preconizada pelo inciso I do art. 266 do CPP. Assim, não há irregularidade, pois, além de o ato do reconhecimento ter sido corroborado por outros meios de prova, a formalidade de o acusado ser colocado ao lado de pessoas com fisionomia semelhante não é obrigatória, devendo ser realizada quando possível (inciso II do art. 266 do CPP) (ID 60869707 - Pág. 5). Consta da ata de julgamento (ID 55192068) o registro da irresignação defensiva quanto à referência ao silêncio do acusado nas falas do representante do Ministério Público. Todavia, o magistrado a quo afastou a nulidade suscitada, sob os seguintes fundamentos: “Pelo MM. Juízo foi observado que não houve qualquer referência ao silêncio como argumento de autoridade, meio de prova em desfavor do réu ou qualquer circunstância vedada pela lei, muito pelo contrário. O Promotor de Justiça apenas afirmou que durante o inquérito e na primeira fase do júri o acusado ficou em silêncio e hoje respondeu apenas as perguntas da defesa, tal afirmação além de não se traduzir em qualquer nulidade, apenas descreve o que de fato nos autos consta, que o acusado exerceu o direito ao silêncio na fase inquisitorial e na primeira fase do procedimento, e ainda fornece informação aos jurados constantes nos autos, o que também é importante que aconteça, haja vista que eles são os destinatários de todos elementos constantes no feito. (...)” De fato, ao analisar as falas do Promotor de Justiça durante os debates orais, percebesse que houve apenas menção ao fato de ter o réu permanecido em silêncio na fase inquisitorial e na primeira fase do procedimento do júri, bem como optado por responder apenas aos questionamentos defensivos em audiência (ID 60869707 - Pág. 6). Além disso, verifico ter o silêncio parcial do acusado não se revelado determinante para a comprovação do homicídio e suas qualificadoras, demonstrados por outras provas produzidas nos autos, como depoimentos de testemunhas, reconhecimento pessoal e vídeos gravados durante a dinâmica delitiva, onde o réu aparece discutindo com a vítima e, poucos minutos depois, esta começa a cambalear e cai no chão, vindo à óbito (ID 60869707 - Pág. 7). Ao contrário do sustentado, a prova produzida nas duas fases do rito escalonado do júri evidenciou, livre de dúvidas, que o réu FRANCISCO JEOVANE SILVA ARAUJO, por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, foi o autor do homicídio descrito na denúncia (ID 60869707 - Pág. 9). Salienta-se que ambas as testemunhas realizaram o reconhecimento do réu na fase policial e o apontaram como autor do delito (Vídeos ID’s 44053324 e 44053321). De todo modo, robustece a mencionada prova oral as gravações acostadas aos autos (ID’s 44053341, 44053336, 44053343), reveladoras da dinâmica delitiva. Nas imagens, é possível visualizar que as vestes do criminoso durante a empreitada coincidem exatamente com aquelas usadas pelo acusado quando detido em flagrante, conforme depreende-se da filmagem do reconhecimento pessoal (ID 44053324) (ID 60869707 - Pág. 10). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). Com efeito, “A Corte de origem afastou, motivadamente, a alegação de que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos e de que as qualificadoras não teriam sido demonstradas, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.404.460/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024). Outrossim, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 478, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MERA REFERÊNCIA INDIRETA AO SILÊNCIO DO RÉU. NULIDADES INEXISTENTES. PREJUÍZO NÃO CONSTATADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme o entendimento desta Corte, "[a] menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do CPP. No entanto, a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade" (HC n. 355.000/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 27/08/2019). 2. Na hipótese dos autos, não houve sequer referência direta ao silêncio do Réu, tendo o Órgão ministerial apenas mencionado, de forma retórica, uma pergunta sem relação com os fatos que gostaria de fazer ao Acusado, além de apontar que somente ao longo da investigação o ora Agravante teria confessado o delito, o que não configura a nulidade suscitada. 3. Ademais, na forma do art. 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato poderá ser declarado nulo caso não demonstrado, tal como ocorre na espécie, efetivo prejuízo para a Defesa - já que o questionamento ventilado nos debates pelo Parquet não se referiu ao fato criminoso propriamente dito, ressaltando-se, também, que o argumento envolvendo a confissão extrajudicial do Réu se sustentaria, ainda que eventualmente não exercido o direito ao silêncio. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 681.184/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 21/8/2023). Assim, "Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 18/3/2024). Por fim, no que se refere à interposição do recurso fundado também na alínea "c" do permissivo constitucional, verifico que não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “1. Para comprovar a divergência jurisprudencial, além de mencionar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o recorrente deverá adotar uma das seguintes providências quanto ao paradigma indicado: a) juntar certidão; b) apresentar cópia do inteiro teor; c) citar o repositório oficial, autorizado ou credenciado em que foi publicado, inclusive em mídia eletrônica; e d) reproduzir julgado disponível na internet e indicar a respectiva fonte (arts. 1.043, § 4o, do CPC de 2015 e 266, § 4o, do RISTJ). 2. A mera transcrição de trechos do acórdão paradigma e a reprodução da respectiva ementa não autorizam o processamento dos embargos de divergência. 3. A menção ao Diário da Justiça em que foi publicado o acórdão paradigma, sem a indicação da respectiva fonte quando o julgado estiver disponível na rede mundial de computadores, não supre a exigência de citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência nem da juntada de certidão ou de cópia autenticada” (AgInt nos EREsp n. 1.978.261/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 14/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002